Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707045-32.2020.8.07.0005 AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: DENNER ALEX SANDER SANTOS DE ALMEIDA DESPACHO Ciente da decisão proferido Relator do Agravo em Recurso Especial no 2059958/DF (ID no 34638327). Aguarde-se o trânsito em julgado do referido recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007